Tribunal: TJDFT
Processo: 0729481-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO REQUERIDO PELO AUTOR NO CURSO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Pleito de gratuidade de justiça, quando deduzido incidentalmente pelo autor após o recolhimento das custas iniciais, depende da demonstração de mudança da capacidade econômico-financeira após o ajuizamento da ação.
II. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e do artigo 5o da Lei 1.060/1950.
III. Agravo de Instrumento desprovido.